Tribunal: STF
Processo: HC 69409
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1992-06-30
Data de publicação: 1992-06-30

Ementa:
ESTELIONATO  -  CHEQUE   SEM   FUNDOS   -   ASSINATURA   SEM
PREENCHIMENTO DO VALOR - DOLO INEXISTENTE. Restando esclarecido que o
cheque foi assinado sem o preenchimento do espaco reservado ao valor,
descabe cogitar do tipo penal, que pressupoe o  dolo  do  agente,  ou
seja, a utilização de artificio ou qualquer meio  fraudulento  com  o
fim de induzir ou manter a vítima em erro.  Isto  não  ocorre  quando
terceiro preenche cheque assinado e que lhe foi entregue pelo titular
da conta, embora o  fazendo  para  liquidação  de  débito  de  pessoa
jurídica da qual este  último  e  socio.  A  necessidade,  por  todos
admitida, de moralizar-se o instituto do cheque  não  e  de  molde  a
criação  de  nova  figura  penal   -   o   estelionato   culposo.   A
responsabilidade do emitente resolve-se no campo civil, porquanto não
há crime sem lei que o defina, valendo notar  que,  especialmente  em
Direito, o meio justifica o fim, mas não este aquele.